Tribunal: TJES
Processo: 5009361-41.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Honorários Advocatícios; IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009361-41.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO CESAR DOS REIS COUTO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
PAULO CESAR DOS REIS COUTO
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, voltados à declaração de renúncia da propriedade de veículo automotor (Honda CG 125 Titan KS, placa MRH-8777).

Sustenta o recorrente, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e por alegada decisão surpresa. No mérito, defende que a renúncia constitui direito potestativo (art. 1.275, II, do Código Civil), asseverando que a manutenção do registro do bem em seu nome, após quase uma década da alegada tradição, afrontaria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Certificou-se o decurso do prazo sem a apresentação de contrarrazões pelo DETRAN/ES.

Eis a síntese do necessário, dispensado o relatório por força do art. 46 da Lei nº 9.099/1995. Passo ao voto.

As preliminares não comportam acolhimento.

Com efeito, é assente que o magistrado figura como destinatário da prova (art. 370 do CPC), incumbindo-lhe aferir, à luz do conjunto probatório, a necessidade e utilidade da dilação instrutória. No caso concreto, a ausência da autarquia em audiência de conciliação não conduz, por si só, à nulidade do feito, tampouco enseja a procedência automática da pretensão autoral.

A controvérsia posta — atinente à alegada transferência de propriedade de bem móvel — reclama demonstração documental minimamente idônea do fato constitutivo do direito invocado, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Ademais, a sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada na insuficiência probatória, circunstância que afasta, por completo, a alegação de decisão surpresa, evidenciando, ao revés, o regular exercício da atividade jurisdicional.

Rejeito, pois, as preliminares.

No mérito, melhor sorte não assiste ao recorrente.

Aduz ter entregue o veículo no ano de 2016, a título de dação em pagamento por serviços de construção de escada em alvenaria. Todavia, a análise dos autos revela que tais alegações não se encontram minimamente corroboradas por elementos probatórios consistentes.

Com efeito, o recorrente limitou-se ao campo das afirmações, deixando de carrear aos autos qualquer documento apto a demonstrar:
(i)
a existência da avença (contrato, recibo ou instrumento equivalente);
(ii)
a demonstração da efetiva prestação do serviço que teria ensejado a dação em pagamento; e
(iii)
a demonstração da tradição do bem, com a consequente perda do poder fático sobre o veículo.

Nesse contexto, incide, com inteira pertinência, o disposto no art. 371 do CPC, que consagra o princípio do livre convencimento motivado, autorizando o julgador a formar sua convicção a partir das provas constantes dos autos, desde que de forma fundamentada — como efetivamente ocorreu na hipótese em apreço.

É certo que a propriedade de bens móveis se transfere, em regra, pela tradição (arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil). Também não se desconhece que o art. 1.275, II, do mesmo diploma legal, admite a renúncia como forma de extinção do direito de propriedade.

Todavia, a eficácia dessa renúncia perante terceiros e, notadamente, perante a Administração Pública, não se opera de forma automática ou dissociada de substrato fático mínimo.

Com efeito, embora se trate de ato unilateral, sua oponibilidade aos órgãos de trânsito — inclusive para fins de baixa no registro e demais apontamentos administrativos — pressupõe a demonstração inequívoca do despojamento da posse, bem como a inexistência ou regularização de eventuais pendências, tais como infrações e débitos vinculados ao bem, sob pena de inviabilizar a efetivação da providência pretendida.

Nessa linha, a mera alegação de que o veículo se encontra em poder de terceiros desconhecidos, desacompanhada de prova da tradição lícita originária, não autoriza o Poder Judiciário a suprir a inércia do proprietário, que deixou de observar o dever legal de comunicação da venda, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

A manutenção do registro em nome do recorrente, portanto, não consubstancia sanção desproporcional, mas reflete a natureza declaratória do cadastro administrativo, diante da ausência de comprovação da alteração da realidade fática subjacente.

Outrossim, cumpre destacar que o próprio recorrente, conforme se extrai dos autos, adquiriu o veículo e, sem promover a regular transferência da titularidade perante o órgão competente, procedeu à sua posterior alienação a terceiro. Tal conduta revela inequívoca desídia e reduzido zelo na condução de seus negócios jurídicos, sobretudo quanto ao cumprimento dos deveres legais inerentes à circulação de bens sujeitos a registro.

Nesse cenário, não se mostra juridicamente admissível que o recorrente, após adotar comportamento negligente, pretenda afastar, em juízo, os efeitos jurídicos decorrentes de sua própria inércia. Incide, na espécie, o vetusto brocardo segundo o qual ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, circunstância que impede o acolhimento da pretensão deduzida.

Assim, diante da fragilidade do acervo probatório — insuficiente para elidir a presunção de veracidade que emana do registro público —, conclui-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Sem maiores delongas, não vejo motivos para reforma da judiciosa sentença recorrida, impondo-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se incólume a sentença por seus próprios fundamentos, diante da ausência de suporte fático-probatório mínimo apto a amparar a pretensão autoral.

Condeno
o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em
20% (vinte por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995. Suspendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade da justiça deferida, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)